Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713482-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: KIYOHOCO TANAKA NAKAMURA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 27591553. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27796849. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se KIYOHOCO TANAKA NAKAMURA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador